Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727435-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE AUGUSTO PORTO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES TIDOS POR INDEVIDOS APÓS REVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. Incidem juros de mora sobre os valores a serem restituídos, ainda que não previstos na condenação, desde a citação, ante a natureza contratual da relação jurídica . A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 917, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido ao determinar a incidência de juros de mora sobre os valores a serem restituídos, ainda que não previstos na condenação, desde a citação, violou a coisa julgada e favoreceu o enriquecimento ilícito por parte do exequente. Defende que, caso a decisão se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução; c) artigos 502, 503, 507, todos do Código de Processo Civil e 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo que o acórdão combatido afronta o instituto da coisa julgada. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 1.761.983/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/5/2022. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 502, 503, 507, todos do Código de Processo Civil e 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que tais dispositivos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028